Tribunal: TJDFT
Processo: 0756154-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Crédito de repetição de indébito decorrente de imposto de renda. Pagamento retroativo e concentrado. Perda do caráter alimentar. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou penhora no rosto dos autos, incidente sobre crédito a ser recebido em ação previdenciária em trâmite na Justiça Federal, relativo à repetição de indébito de imposto de renda.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a restituição do imposto de renda possui natureza salarial apta a atrair a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se, consideradas as circunstâncias do caso (pagamento retroativo e concentrado), é cabível a manutenção da constrição por meio de penhora no rosto dos autos.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade conferida às verbas de natureza previdenciária visa resguardar prestações destinadas ao sustento do beneficiário e não se estende, de forma automática, aos créditos pretéritos reconhecidos judicialmente e pagos de forma concentrada após significativo decurso temporal.
4.O intervalo prolongado entre o reconhecimento judicial do direito e a realização do pagamento afastam a presunção de destinação para a subsistência imediata do devedor e conferem aos valores feição de recomposição patrimonial e natureza indenizatória.
5. Ainda que se admitisse a aplicação do art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impenhorabilidade de proventos não é absoluta, admitindo mitigação excepcional quando preservado o mínimo existencial, inclusive em execuções de crédito não alimentar.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719878-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/8/2025; TJDFT, AGI 0718687-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 5/11/2025.